Tribunal: TJDFT
Processo: 0702143-40.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702143-40.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSELI FERREIRA CAVALCANTE APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. APELANTE: JOSELI FERREIRA CAVALCANTE D E S P A C H O Trata-se de duas apelações cíveis (ID 54453672 e ID 54453668, respectivamente) interpostas por JOSELI FERREIRA CAVALCANTE (Autor) e BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (Ré) em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (ID 54453666), nos autos da ação de exibição de documentos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para determinar que a requerida exiba os documentos descritos na inicial. Considerando a apresentação parcial dos documentos, determino que a requerida apresente em Juízo nota fiscal de venda do veículo, bem como discriminativo de despesas derivadas da busca e apreensão do veículo, como despesas processuais, custas decorrentes da localização do veículo, reboque, estadia em pátio, etc., no prazo de 20 (vinte) dias a contar do trânsito em julgado. Em se tratando de provimento jurisdicional com natureza de obrigação de fazer, e visando assegurar o resultado prático do adimplemento da obrigação, imponho em desfavor do requerido multa diária, em caso de inobservância desta decisão, arbitrada em R$ 500 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo valor será revertido em favor da parte contrária. (grifos nos originais). Em face da sucumbência recíproca e proporcional, condeno cada uma das partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intime-se. Adoto como parte integrante deste relatório, o lançado na sentença (ID 54453666, p. 1-2): Trata-se de ação de exibição de documentos, ajuizada por JOSELI FERREIRA CAVALCANTE, em desfavor de BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. Aduz o requerente que integrava os grupos de consórcio n. 8229/059, 8268/117, 8301/141, 8308/168 e 8433/134, administrado pela instituição financeira requerida; que firmou Contrato com Garantia de Alienação Fiduciária, transferindo à Administradora requerida o domínio resolúvel e a posse indireta do bem; que, diante do atraso no pagamento de algumas parcelas, a requerida ajuizou ação de busca e apreensão, sob o n.o 0701530- 8.2021.8.07.0002; que foram julgados procedentes os pedidos formulados pela instituição financeira, consolidando-se a posse e a propriedade do veículo em nome desta, com trânsito em julgado em 30/04/2022; que é de se presumir a venda do veículo; que, contudo, nenhuma informação foi prestada ao requerente; que realizou diversas tentativas extrajudiciais de contato com a empresa Administradora de Consórcios; que o nome do requerente permanece negativado; que o requerido não lhe forneceu qualquer informação ou documentação, como, por exemplo, a certificação de ocorrência da venda do veículo, se esta, se deu por via direta ou por leilão, ou, ao menos, o valor obtido na venda, para que o autor pudesse quitar o saldo remanescente e liberar as restrições constantes em seu nome. Ao final, pugnou pela exibição dos seguintes documentos: a i) a nota fiscal de venda do veículo, direta ou indireta, via leilão; ii) se a venda tiver ocorrido via leilão, a nota fiscal de repasse da comissão do leiloeiro; iii) discriminativo de despesas derivadas da busca e apreensão do veículo, como despesas processuais, custas decorrentes da localização do veículo, reboque, estadia em pátio etc.; iv) planilha discriminativa de valores, incluindo todas as despesas derivadas da busca e apreensão do bem, e os valores relativos à venda do veículo. Pugnou, ainda, pela condenação em danos morais, no montante de R$ 10.000,00. Gratuidade de justiça deferida no ID 158735318. Em sede de audiência de conciliação, o acordo não se mostrou viável. (ID 166158547) O requerido apresentou contestação no ID 168392940, argumentando que a ausência de requerimento administrativo ou mesmo de reclamação apresentada pela parte autora não atendida pelo réu caracteriza a ausência de conflito e, portanto, a pretensão deduzida em Juízo carece de requisito essencial para sua válida constituição, qual seja o interesse de agir; que não se opõe à apresentação dos documentos pleiteados na inicial; que jamais se negou a apresentar os documentos requeridos na presente demanda; que, diante da ausência de pedido administrativo, o requerido não merece ser condenado em custas e honorários sucumbenciais. O requerido se manifestou no ID 171366099, juntando documentação. A requerente não indicou outras provas a produzir. Em relação à documentação juntada, a requerente se manifestou no ID 174857496, argumentando que o requerido não apresentou nota fiscal da venda do veículo, e muito menos apresentou de forma detalhada quais foram as despesas com custas processuais. É o relatório. (grifos nos originais). Sobreveio a sentença (ID 54453666), na qual o Magistrado consignou que: (i) consoante à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é admissível o ajuizamento da ação de exibição de documentos de forma autônoma; (ii) “No que se refere ao interesse de agir, o STJ firmou, em sede de recurso repetitivo, a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. (Tema 648, REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015)”; (iii) “o requerente se desincumbiu de seu ônus probatório ao juntar os documentos de IDs 158719205 e 158719206, suficientes para comprovar o pedido administrativo, sendo que a ausência de resposta ao e-mail encaminhado se interpretada como recusa em disponibilizar a documentação”; (iv) “até a presente data, não houve comprovação de que os documentos solicitados pelo requerente foram fornecidos pela via extrajudicial”; (v) “a existência do contrato, a titularidade do requerente, a individuação do documento, a finalidade da prova e as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que os documentos existem e se acham em poder da parte contrária estão satisfatoriamente demonstradas nos autos”; (vi) “Não obstante a exibição parcial da documentação, é certo que os ônus sucumbenciais devem recair integralmente sobre a parte requerida”; (vii) o dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos; e (viii) “não obstante a situação vivida pela requerente, não há comprovação de descontrole financeiro, tampouco exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar abalo psicológico ou ofensa aos direitos da sua personalidade, caracterizando-se o fato como mero aborrecimento do cotidiano, situação a que todo aquele que vive em sociedade está sujeito a se submeter”. Ambas as partes, não satisfeitas com o desfecho dado à causa pela sentença, interpuseram recurso de apelação. APELAÇÃO DO AUTOR O Autor, nas suas razões recursais (ID 54453672), insurge contra a parte da sentença que não condenou a Ré em danos morais, para tanto, aduz, em síntese que: (i) “O Apelante teve seu caminhão apreendido pelo Apelado dado o ajuizamento de ação de busca e apreensão (autos no 0701530-88.2021.8.07.0002), a qual tramitou na 1a Vara Cível da Comarca de Brazlândia – DF. O processo de busca e apreensão foi sentenciado e foram julgados procedentes os pedidos formulados pela instituição financeira, consolidando-se a posse e a propriedade do veículo em nome desta, com trânsito em julgado em 30/04/2022”; e (ii) “o Apelante permanece com o seu nome NEGATIVADO, mais de dois anos após o ajuizamento da ação de busca e apreensão (29/04/2021) enquanto o Apelado não lhe forneceu qualquer informação ou documentação, como, por exemplo, a certificação de ocorrência da venda do veículo, se esta, se deu por via direta ou por leilão, ou, ao menos, o valor obtido na venda, para que o autor pudesse quitar o saldo remanescente e liberasse as restrições constantes em seu nome”. Ao final, pede o provimento do seu apelo para condenar a Ré/Apelada a indenizar o Autor indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O recurso do Autor não foi preparado, essa parte litiga ao amparo da justiça gratuita (ID 54453135). A Ré/Apelada apresentou contrarrazões ao recurso da parte Autora, suscita preliminar de violação a dialeticidade recursal. No mérito, sustenta a ausência de dano moral passível de compensação pecuniária. Ao final, pugna-se pelo desprovimento da apelação do Demandante (ID 54453675). RECURSO DA RÉ A Ré, nas razões do seu apelo (ID 54453668), preliminarmente, pede a suspensão do processo até o julgamento pelo STJ do Tema 1.000 (Resp. 1.763.462/MG). No mérito recursal, invoca o teor da Súmula n. 372 do STJ – “NA AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, NÃO CABE A APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA”. Defende a ausência de base legal para fixação de multa em ação de exibição de documentos. Subsidiariamente, pede a redução da multa fixada pela sentença. Sustenta a ausência de pretensão resistida, por isso, pugna-se pela inversão dos encargos da sucumbência. Com essas alegações, ao final, pede o conhecimento e o provimento do seu recurso para: Ø Preliminarmente, suspender a ação de origem tendo em vita a matéria ser objeto do tema 1.000 do STJ, até o julgamento do recurso em questão; Ø Ao final, reformar a sentença para julgar totalmente improcedente a presente ação, bem como afastar a multa arbitrada, visto que a medida é inaplicável de acordo com o procedimento do art. 396 do CPC/2015; e súmula 372 do STJ. Ø Eventualmente, para afastar/reduzir o valor arbitrado a título de multa diária sob pena de enriquecimento ilícito da parte. Ø Reformar a sentença, determinando a inversão do ônus da sucumbência e condenando a parte apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do apelante; Ø Subsidiariamente, seja provido o recurso tão somente para reconhecer que não é devido o pagamento das verbas sucumbenciais pelo apelante, diante da ausência de pretensão resistida. (grifos nos originais). O Recurso da parte Ré - BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA não foi preparado. O documento de ID 54453669 que acompanha a peça recursal é estranho aos autos, por isso, deve ser desentranhado deste processo. O Autor apresentou contrarrazões ao recurso da parte Ré (ID 54453674) rebate as argumentações articuladas nas razões recursais, ao final, pugna-se pelo seu desprovimento. INTIME-SE a BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA para regularizar o preparo do seu recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, a não comprovação do recolhimento do preparo na data da interposição do recurso, o recolhimento realizado posteriormente deverá ser em DOBRO, sob pena de não conhecimento da apelação (art. 1.007, § 4o, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de dezembro de 2023 19:49:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador